Tribunal: TJPA
Processo: 0057800-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057800-72.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BENEDITO RONALDO DE LIMA MARTINS, ADRIANE MARIA MARTINS DE SOUZA LEAO, WENDEL DE JESUS DIAS GONCALVES, JOSE ROBERTO ASSUNCAO MARTINS, ANDREA DE NAZARE MARTINS GONCALVES, MARIA DE NAZARE ASSUNCAO MARTINS, JOHNORT DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA, ROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de extinção da Ação de Execução sem resolução de mérito, por ausência de citação válida e de impulso processual hábil à localização dos executados. O agravante alega error in procedendo e error in judicando, sustentando diligência na busca dos citandos e pleiteando a aplicação do art. 256 do CPC para autorização de citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se é válida a extinção do processo executivo, sem julgamento de mérito, diante da ausência de citação dos devedores e da omissão do exequente em requerer formalmente a citação por edital, mesmo após repetidas tentativas frustradas de localização ao longo de mais de uma década.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de citação válida, mesmo após anos de tramitação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A jurisprudência do STJ é firme ao dispensar a intimação pessoal do autor nos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais.

3. A mera alegação de diligência, sem efetividade ou requerimento oportuno de citação editalícia, revela inércia processual incompatível com o princípio da duração razoável do processo.

4. O pedido de citação por edital foi formulado apenas em sede recursal, de forma extemporânea e contraditória, caracterizando preclusão.

5. As razões recursais não apresentam argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a extinção do processo executivo por ausência de pressuposto de validade da relação processual. Tese: a ausência de citação válida autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 28530428) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão monocrática (Id. 27855979) que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeira instância que extinguiu a Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente (Processo n.º 0057800-72.2012.8.14.0301), sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (Id. 28530428)
, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em
error in procedendo
e
error in judicando
, por desconsiderar as inúmeras diligências processuais realizadas com o objetivo de localizar e citar os executados.

Alega ter promovido sucessivos pedidos de pesquisas em sistemas informatizados (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD), indicado sucessivos novos endereços e requerido arresto de valores, inclusive reiterando a possibilidade de citação por edital, sem que a efetivação do ato citatório fosse viabilizada.

Sustenta a inaplicabilidade dos precedentes utilizados na decisão agravada e pleiteia a autorização para a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Não houve a triangularização da relação jurídica processual na origem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado e comprovado preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia central reside na possibilidade de extinção do processo de execução que tramita desde 2012 sem que tenha ocorrido a citação válida da parte executada, requisito indispensável para a formação da relação jurídica processual e para a interrupção da prescrição.

A decisão monocrática recorrida está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) daquela por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1.
A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (Destaquei)

A citação é um pressuposto processual de validade, indispensável para a formação da relação jurídica processual. Sua ausência impede que o processo se desenvolva de forma regular.

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se especificamente aos casos de extinção por abandono da causa (incisos II e III do mesmo artigo). Para a hipótese do inciso IV, referente à ausência de pressupostos processuais, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar a desnecessidade de intimação pessoal do autor.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

O Agravante argumenta que foi diligente e que requereu diversas pesquisas (INFOJUD, SISBAJUD, etc.). Contudo, o que se observa dos autos é que, apesar das múltiplas tentativas ao longo de mais de uma década, o resultado prático foi nulo. A repetição de diligências que não atingem sua finalidade não pode justificar a perenidade do processo.

Embora o Agravante venha agora, em sede recursal, defender a necessidade e a adequação da citação editalícia (arts. 256 e 257 do CPC), verifica-se que tal pleito não foi formulado durante o iter processual em primeira instância antes da prolação da sentença.

O processo civil é regido pela iniciativa das partes. Se o credor, após realizar diversas diligências infrutíferas (BACENJUD, INFOJUD, etc.), constatou que os réus estavam em local incerto ou não sabido, incumbia-lhe o ônus de requerer expressamente a citação por edital.

Não o fazendo, e limitando-se a reiterar pedidos de busca de endereços ou expedição de mandados que sabidamente resultariam infrutíferos (dada a repetição sem êxito ao longo dos anos), o Exequente permitiu que o processo perdesse sua capacidade de desenvolvimento válido. A tentativa de suscitar a viabilidade da citação por edital apenas após a sentença de extinção configura comportamento contraditório e revela a preclusão da oportunidade de sanear o feito.

A mera alegação de "diligência" não possui o condão de sanar a falha estrutural do processo que se arrasta por mais de uma década sem réu. A atividade jurisdicional exige um resultado útil que, neste caso, mostrou-se inalcançável pelos meios ordinários dentro de um prazo razoável.

O princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e a eficiência processual impedem que o Judiciário chancele a perpetuação de lides onde a relação processual sequer se formou.

Verifica-se, pois, que o Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra devidamente motivada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria. As razões recursais denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a reforma pretendida.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025